Tribunal: STF
Processo: ARE 1306857
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente, em relação a alguns dos autores, o pedido de diferenças salariais decorrentes de gratificação de função. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, os recorrentes apontam violado o artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Sustentam o direito ao benefício por terem efetivamente exercido a função de coordenador ou vice-diretor de escola, ainda que em período anterior à instituição, por lei, da parcela pleiteada.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DOCENTE. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PARIDADE DE PROVENTOS, PENSÃO E VENCIMENTOS. EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS SERVIDORES INATIVOS. INADMISSIBILIDADE. 
    A Gratificação de Função, criada pelo art. 1º da LC nº 1.018/07, é vantagem modal ou condicional devida em razão do exercício de funções especiais. Vantagem pecuniária de natureza específica. Pretensão ao recebimento da vantagem após a passagem à inatividade. Extensão de vantagem. Inadmissibilidade. Reexame necessário, considerado interposto, acolhido, em parte. Recurso provido, em parte. 
    [...]
    Do modo como enunciado na norma jurídica infere-se que se trata, à evidência, de vantagem ex facto officii, ou seja, devida em razão das funções especiais desempenhadas. Como regra, tendo em vista a natureza modal ou condicional dessa verba, o pagamento da vantagem ex facto officii é interrompido juntamente com a cessação do desempenho dessas funções especiais. Excepcionalmente, a lei pode prever como de fato prevê o art. 3º da Lei Complementar nº 1.018/07 sua incorporação à remuneração do servidor, sem, com isso, adquirir caráter genérico. 
    [...]
    Não possuindo natureza genérica, mas específica, descabe falar em aumento disfarçado de vencimentos, pelo que não pode ser estendida aos servidores inativos. 
    Com exceção das litisconsortes Angélica Maria Francisco Aguiar (fls. 29) e Maria Simões de Oliveira Moreira (fls. 49/50), os outros autores exerceram as funções de Vice-Diretor de Escola ou Professor Coordenador antes do advento da LC nº 1.018/07 (fls. 35/37, 46 e 60), ou não exerceram tais funções (fls. 40, 43 e 62). 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator